Tribunal: TJMT
Processo: 1035448-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035448-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOICE RAMIRES DA SILVA FERREIRA AZEVEDO - CPF: 020.518.241-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, § 1o do CPC, por abandono de causa, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JOICE RAMIRES DA SILVA FERREIRA AZEVEDO.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo cumprimento do requisito legal de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe o cumprimento específico do requisito legal da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Não se demonstrou cabalmente nos autos o cumprimento da exigência legal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, sendo insuficiente a menção genérica à intimação "por sistema" ou "por e-mail", sem comprovação efetiva de que a parte tenha sido alertada pessoalmente sobre as consequências de sua inércia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe o cumprimento específico do requisito legal da intimação pessoal, constituindo pressuposto de validade para a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. O Código de Processo Civil atual é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme artigos 4o e 6o, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida excepcional, que somente deve ser adotada quando verificada efetivamente uma das hipóteses previstas em lei e após o cumprimento rigoroso dos requisitos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a comprovação inequívoca da intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1035448-71.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOICE RAMIRES DA SILVA FERREIRA AZEVEDO
,
que JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, III - § 1o do Código de Processo Civil, bem como, determinou que havendo custas e despesas processuais, sejam pela parte autora.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) A sentença recorrida deve ser cassada por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, em afronta ao disposto no art. 485, III, § 1o do CPC;

2) Não houve comprovação nos autos de que a parte autora tenha sido efetivamente intimada de forma pessoal, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono;

3) A mera afirmação na sentença de que a intimação ocorreu "por sistema ou e-mail" não atende aos requisitos legais de intimação pessoal da parte;

4) A extinção do processo sem resolução de mérito sem a devida intimação pessoal viola a norma expressa do art. 485, III, § 1o do CPC, conforme jurisprudência atual citada pelo apelante;

5) Existe a manutenção de seu interesse de agir, uma vez que o débito contratual que motivou a ação persiste;

6) A sentença extintiva viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, consagrados no artigo 8o do CPC, configurando rigor excessivo;

7) O Código de Processo Civil atual, conforme seus artigos 4o e 6o, consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito, devendo a atividade jurisdicional orientar-se pela satisfação dos direitos em discussão.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se cassar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão em primeiro grau.

Não foram apresentadas Contrarrazões Recursais, considerando que a parte recorrida sequer foi citada no processo originário, conforme pontua o próprio recorrente em sua preliminar sobre a inaplicabilidade do art. 1.010, § 1o do CPC ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S/A em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão ajuizada contra JOICE RAMIRES DA SILVA FERREIRA AZEVEDO.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser cassada, pois não houve intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, configurando ofensa ao disposto no art. 485, III, § 1o do CPC. Sustenta, ainda, a manutenção de seu interesse de agir e a necessidade de prosseguimento do feito.

Já a parte Apelada não apresentou contrarrazões, uma vez que sequer foi citada no processo de origem, não tendo havido sua intimação para responder ao recurso, conforme observado pela própria parte Apelante.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

De imediato, impõe-se analisar a alegação central do recurso, pertinente à ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, o que representaria violação ao art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

A legislação processual estabelece expressamente que, nos casos de extinção por abandono da causa, deve haver prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Assim dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono, sob o fundamento de que a parte autora teria sido intimada pessoalmente por sistema ou e-mail, além da intimação de seu advogado pelo diário eletrônico.

Contudo, a decisão recorrida não demonstra, de modo inequívoco, o efetivo cumprimento da exigência legal de intimação pessoal da parte autora, com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação pessoal da parte, devendo esta ser realizada de forma inequívoca. Tal intimação deve conter expressamente a advertência sobre a possibilidade de extinção do feito caso não seja suprida a falta no prazo determinado.

Nesse sentido, observa-se que não se demonstrou cabalmente nos autos o cumprimento da exigência legal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, sendo insuficiente a menção genérica à intimação "por sistema" ou "por e-mail", sem comprovação efetiva de que a parte tenha sido alertada pessoalmente sobre as consequências de sua inércia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe o cumprimento específico do requisito legal da intimação pessoal. Esta exigência legal constitui pressuposto de validade para a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa.

Sobre o tema, extrai-se o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE. 1. O art. 485, III, do CPC/2015 manteve norma equivalente ao art. 267, III, do CPC/1973, impondo a necessidade de intimação pessoal da parte para dar-lhe última oportunidade de demonstrar interesse na continuidade do feito. Precedentes. 2. Há nulidade na extinção do processo sem a intimação pessoal prévia da parte autora, ainda que precedida de intimação do seu advogado para dar andamento ao feito. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ausência da intimação pessoal, mas convalidou o ato. 3. Recurso Especial provido." (STJ, REsp 1.729.584/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018)

Ademais, o ordenamento jurídico processual civil atual é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme se extrai dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que:

"Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

"Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito constitui medida excepcional, que somente deve ser adotada quando verificada efetivamente uma das hipóteses previstas em lei e após o cumprimento rigoroso dos requisitos legais aplicáveis.

No caso em análise, não se verifica o cumprimento cabal do requisito legal de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono caso não fosse suprida a falta no prazo determinado.

É certo que a sentença menciona que a parte autora foi "intimada pessoalmente, por sistema ou e-mail", mas não especifica como se deu essa intimação, nem comprova que houve efetivamente a comunicação pessoal com a advertência sobre a possibilidade de extinção do feito.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a intimação eletrônica pode substituir a intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC, contudo, para tanto, é necessário que seja comprovada a ciência inequívoca da parte e que conste expressamente a advertência quanto à possibilidade de extinção do processo.

Neste contexto, importante destacar julgado daquela Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. ART. 485, § 1o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. [...] 2. A intimação eletrônica pode substituir a intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC/2015, desde que seja comprovada a ciência inequívoca da parte e conste expressamente a advertência quanto à possibilidade de extinção do processo. Precedentes. [...]" (STJ, AgInt no AREsp 1.476.302/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

Dessa forma, considerando que não restou comprovado nos autos o efetivo cumprimento do requisito legal de intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ademais, verifica-se que a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, possui rito especial que deve ser observado, não se mostrando conveniente a extinção prematura do feito por abandono sem que estejam presentes todos os requisitos legais, sobretudo quando demonstrado o interesse da parte autora no prosseguimento da demanda através da interposição do recurso ora analisado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para cassar a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025